Tribunal: TJBA
Processo: 8000318-49.2022.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000318-49.2022.8.05.0230 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GENIVALDA GOMES DE ARAGAO Advogado(s): ALBERTO JORGE SOUZA PASSOS APELADO: PAULO JOSE DA CONCEICAO Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO EM FAVOR DE MENOR. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da Ação de Alimentos nº 8000318-49.2022.8.05.0230, proposta por representante legal da menor G. G. D. A. C. em face de Paulo José da Conceição, visando à fixação de pensão alimentícia em percentual não inferior a 30% do salário-mínimo. 2.Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, fixando os alimentos em 20% do salário-mínimo. Irresignada, a parte autora interpôs recurso, buscando a majoração do percentual para 30%, alegando insuficiência do valor arbitrado frente às necessidades da menor. II. Questão em discussão 3. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o percentual fixado pelo juízo de origem atende ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, e se a renda do alimentante permite a majoração da pensão para o patamar pleiteado de 30% do salário-mínimo. III. Razões de decidir 4. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento previsto no art. 229 da Constituição Federal, segundo o qual os pais devem assistir, criar e educar os filhos menores. 5. O art. 1.694, §1º, do Código Civil dispõe que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos do alimentante. 6. Restou demonstrado nos autos que o apelado exerce a função de Agente de Limpeza Pública, com remuneração bruta de R$ 1.890,72, conforme contracheque juntado. 7. A existência de descontos por empréstimos pessoais não configura obrigação compulsória e, portanto, não deve ser deduzida para o cálculo da pensão alimentícia, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria (TJDF, Apelação nº 0700831-87.2018.8.07.0007). 8. Verificou-se ainda que o alimentante já cumpre outras obrigações alimentares fixadas em 30% e 40% de seu salário base, o que reforça a razoabilidade do pleito de majoração da verba em igual proporção para a menor. 9. As necessidades da criança de 10 anos são presumidas, abrangendo despesas ordinárias com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário e lazer, o que justifica o ajuste da pensão para melhor atender ao binômio legal. 10. Diante desse contexto, mostra-se adequada e proporcional a majoração dos alimentos para 30% do salário-mínimo, compatibilizando a necessidade da alimentanda e a capacidade contributiva do alimentante. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1.A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo possível a majoração do percentual quando comprovada a capacidade econômica do alimentante e a necessidade presumida do menor. 2. Descontos facultativos, como empréstimos consignados, não devem ser considerados para reduzir a base de cálculo da pensão alimentícia. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000318-49.2022.8.05.0230, em que figura como Apelante G. G. D. A. C. representada por genitora GENIVALDA GOMES DE ARAGÃO e Apelado PAULO JOSÉ DA CONCEIÇÃO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de _________ de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador de Justiça